Tribunal: STF
Processo: RE 1497352
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 18.782, DE 2016. DIVULGAÇÃO DO PREÇO DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), assim ementado:



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI ESTADUAL Nº 18.782/16 QUE LIMITA A DIVULGAÇÃO DO PREÇO DE COMBUSTÍVEL A DOIS DÍGITOS DE CENTAVOS. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE QUANDO O ÓRGÃO ESPECIAL JÁ TIVER SE MANIFESTADO ACERCA DE IDÊNTICA DISPOSIÇÃO MUNICIPAL. 



    a) Havendo manifestação do Órgão Especial pela inconstitucionalidade de norma Municipal, que, materialmente, equivale à norma ora impugnada, revela-se desnecessária a instauração de novo incidente de inconstitucionalidade (parágrafo único, do artigo 949, do Código de Processo Civil de 2015). 



    b) Constitui competência privativa da União legislar sobre o setor de combustíveis (energia) – notadamente pelo interesse nacional da matéria –, revelando-se inconstitucional a Lei Estadual nº 18.782/16, que limita a divulgação do preço do combustível a dois dígitos de centavos, contrariando a Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional de Petróleo. 



    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 22, incs. IV e VI; 24, inc. VIII; e 97 da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 



    3.1 Sustenta, preliminarmente, que o Colegiado de origem reconheceu a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 18.782, de 2016, sem observar a cláusula de reserva de plenário. No mérito, aduz que a referida lei é constitucional, pois o objetivo da norma é regular a relação de consumo, estando, portanto, afeta ao Direito do Consumidor, matéria de competência concorrente da União e dos Estados. Destaca que foi a Resolução nº 41 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que extrapolou a respectiva competência normativa (e-doc. 39). 



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Cinge-se controvérsia à possibilidade de o PROCON/PR multar posto de combustível pela violação da Lei Estadual nº 18.782/16, que veda a divulgação do preço do combustível com três dígitos de centavos: 



    ‘Art. 1° Institui a formatação dos preços para comercialização de combustíveis limitada a dois dígitos de centavos. 



    Parágrafo único. A formatação que trata o caput deste artigo será feita diretamente na bomba de abastecimento e a divulgação em local visível e com destaque.’ (destaquei). 



    A sentença afastou a aplicação da referida norma, por considerar flagrante ‘o abuso de poder do Ente Estatal no caso trazido à análise judicial, visto que, um a vez editada a Resolução n.º 41/2003 pela ANP, a qual regula sobre os requisitos necessários à autorização ao exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos e a sua regulamentação a nível federal, não poderia o Estado do Paraná editar lei, salvo de modo suplementar na ausência de norma geral de competência legislativa da União, tampouco distintamente ao já previsto em Resolução Federal vigente (Res. n.º41/2003-ANP), com o fez na espécie (Lei Estadual n.º18.782/2016).’ (mov. 23.1 dos autos originários). 



    O ESTADO DO PARANÁ, por sua vez, sustenta que exerceu a competência concorrente que lhe é assegurada constitucionalmente, para legislar sobre direito do consumidor, sendo a Lei, pois, constitucional. 



    Sem razão.



    a) Da desnecessidade de instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade. 



    De acordo com o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil de 2015, ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Suprem o Tribunal Federal sobre a questão’ . 



    Dessa forma, considerando que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça já se manifestou sobre Lei Municipal materialmente análoga à Lei Estadual ora analisada, desnecessário suscitar incidente de declaração de inconstitucionalidade, mormente diante dos princípios da celeridade e da economia processual. 



    Ressalta-se, nesse ponto, que não se desconhece a existência de dois Incidentes de Arguição de Inconstitucionalidade em trâmite neste Tribunal, suscitados pela 4ª Câmara Cível em junho e dezembro de 2019, e que correm apensados: 0061054- 82.2019.8.16.0000 e 0029048-22.2019.8.16.0000. Todavia, os Incidentes ainda estão sendo instruídos, sem ordem de sobrestamento de casos análogos, não sendo caso, portanto, de suspensão do presente julgamento. 



    Vale registrar que, nos termos do artigo 272-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, apenas ‘A decisão declaratória ou denegatória da inconstitucionalidade, proferida por maioria absoluta do Órgão Especial, constituirá questão prejudicial com cumprimento obrigatório pelo órgão fracionário no caso concreto, bem com o orientará todos os órgãos julgadores, de primeira e segunda instância, a observar seus fundamentos, com a jurisprudência dominante nos casos análogos.” (destaquei). 



    Destarte, seguir-se-á na análise do caso.



    b) Da inconstitucionalidade. 



    Em 17/03/2014, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucional norma Municipal de Cascavel, que limitou a divulgação do preço de combustível a duas casas decimais: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADVOGADO REGULARMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PREFACIAL REPELIDA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI Nº 5.781/2011 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, INSTITUIDORA DE DUAS CASAS DECIMAIS COMO INFORMAÇÃO DE PREÇOS AO CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (ART.22, IV E VI, CF/88). MATÉRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DE INTERESSE DA LOCALIDADE (ART. 17, I, CE). EXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL EMANADA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. PEDIDO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA.’ (TJPR - Órgão Especial - AI - 909818-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 17.03.2014, destaquei).



      Naquele acórdão ficou consignado a flagrante ‘violação à repartição de competências determinada tanto pela Constituição Estadual quanto pela Constituição Federal, padecendo a Lei 5.781/2011 de inconstitucionalidade formal orgânica, pois ao determinar a inserção de duas casas decimais nas informações de preços aos consumidores de combustíveis, não foi observada a competência legislativa para a elaboração do ato, por se tratar, a matéria in quaestio, de interesse nacional.



    Com efeito, a possibilidade de o Município legislar suplementarmente não se verifica no caso, haja vista a existência da Portaria 30/94 da ANP regulamentando a matéria, na qual se estabelece a necessidade de utilização de três casas decimais na exposição dos preços em estabelecimentos de comércio e distribuição de combustíveis.’ (destaquei). 



    Em que pese o acórdão cite a Portaria 30/94, hoje a matéria é tratada pela Resolução nº 41/2013, também da ANP, prevendo que: 



    ‘Art. 20. Os preços por litro de todos os combustíveis automotivos comercializados deverão ser expressos com três casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras.’ (destaquei). 



    Ou seja, houve continuidade normativa do tratamento da matéria, devendo o mesmo raciocínio exposto pelo Órgão Especial (quanto à inconstitucionalidade formal orgânica) ser aqui considerado, isto é, que constitui competência privativa da União legislar sobre o setor de combustíveis (energia), notadamente pelo interesse nacional da matéria.



    (...)



    O recurso, portanto, merece desprovido, porque sendo inconstitucional a Lei Estadual, qualquer sanção aplicada pelo PROCON/PR, com base nela, não tem validade. ANTE O EXPOSTO, voto por que seja negado provimento ao Apelo, mantendo-se a sentença em Remessa Necessária.” (e-doc. 11, grifos no original).



    6. De início, observo que o Tribunal de origem afastou a necessidade de instaurar o incidente de arguição de inconstitucionalidade com fundamento no art. 949 do Código de Processo Civil e no art. 272-A do Regimento Interno do TJPR, consignando que a questão já foi analisada pelo Órgão Especial no julgamento do Incidente e Inconstitucionalidade nº 909818-6, referente a uma lei municipal de semelhante teor.



    7. Apesar das alegações expostas no recurso extraordinário no sentido de que os argumentos jurídicos ora em discussão seriam diferentes, não se pode olvidar que, para eventualmente divergir do que assentado nos acórdãos recorridos, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos e a análise das normas infraconstitucionais de regência, a inviabilizar a apreciação do recurso extraordinário, ante a incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente, devido à ausência do binômio utilidade-necessidade no tocante à devolução dos autos à origem para julgamento de incidente de inconstitucionalidade. Isso porque, consultando o site do TJPR, nota-se que o Incidente de Inconstitucionalidade nº 0029048-22.2019.8.16.0000, citado nos acórdãos recorridos, já foi analisado pelo Órgão Especial, o qual concluiu pela inconstitucionalidade formal da referida Lei estadual nº 18.782, de 2016.



    9. Relativamente à suscitada ofensa aos arts. 22, incs. IV e VI; 24, inc. VIII, da CRFB, tem-se que a orientação do Tribunal de origem não divergiu do entendimento da Primeira Turma desta Corte, no sentido de que a aludida Lei estadual nº 18.782, de 2016, afronta a competência privativa da União para legislar sobre energia. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. PRECEDENTES. VEDADA POR NORMA ESTADUAL SE DISPOR SOBRE REGULAMENTAÇÃO PARALELA E CONTRAPOSTA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL EXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.342.368-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021)



    10. Nessa linha, são também as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE nº 1.354.131/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, p. 26/11/2021; ARE nº 1.360.933/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 20/01/2022; RE nº 1.391.563/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 15/08/2022; ARE nº 1.454.319/PR, Rel. Min. Luiz Fux, p. 13/09/2023.



    11. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator